Tribunal: TJES
Processo: 0010466-28.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010466-28.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
c
ONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE
financiamento.
PRAZO DE ENTREGA DA OBRA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I
.
D
ada a ausência de provas acerca de que o contexto financeiro da parte a possibilita arcar com as custas judiciais, não há
subsídio suficiente a modificar o deferimento d
a assistência
gratuita pela
instância originária
em prol da parte ora recorrente
.

I
I.
Com relação à alegada existência “
de dois prazos distintos para
realizar entrega do empreendimento”
,
o compulsar dos autos revel
ou
que, na
verdade, há
menções de datas em instrumentos diversos (
contrato
firmado
junto ao agente financeiro

e a
promessa de compra e venda
avençada com a construtora), cabendo considerar,
por certo,
aquele em que firmaram as partes litigantes obrigações afetas ao imóvel,
sendo correto

tomar como base
o prazo expressamente previsto no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda colacionado ao feito
.

III.
Diante de tal cenário
,
portanto,
entend
e-se
que o prazo de
28
(
vinte e oito
) meses
previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda pactuado entre os ora litigantes e
utilizado pelo Juízo sentenciante deve ser mantido, contudo, com seu termo inicial a partir da data da assinatura do
aludido Contrato
firmado entre os litigantes
e não do Contrato de Financiamento
firmado com a instituição bancária
, eis que corresponde ao prazo certo e redigido de forma “clara, expressa, inteligível, e definida”, do qual teve ciência o consumidor desde o início das negociações.

IV.

A
ssim,
justamente em razão d
o cumprimento

do
prazo na entrega, esta Corte enuncia que além de indevida a indenização por dano moral
respaldada no suposto atraso na entrega do bem
, a devolução da taxa de evolução de obra também se mostra descabida,
eis que n
o que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância,
o que não ocorrera na hipótese
.

V. T
ambém em relação à pretensa inversão da cláusula penal prevista somente em desfavor do consumidor, não merece acatamento,
eis que lastread
a
em premissa diversa da estabelecida em sentença
e ora corroborada
,
consistente no
reconhec
imento

d
a inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária ao
s
recorrente
s
.

V
I
.

Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍV
EL
N.
0010466-28.2017.8.08.0012

APELANTE
:
ROBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
E MARILENE LEMOS RODRIGUES

APELAD
O
S
:
MRV ENG
ENHARIA E PARTICIPACOES SA
E
MRV LCG ES V INCORPORACOES SPE LTDA

JUIZ: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação cível interp
osto por
ROBSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
e
MARILENE LEMOS RODRIGUES

em face da sentença
proferida em ação indenizatória ajuizada e
m desfavor d
e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
e MRV LCG ES V INCORPORACOES SPE LTDA
, a qu
al
reconheneu a prescrição dos valores pagos a título de taxa de administração do Contrato e de Assessoria e

julgou
im
procedente
s

o
s

demais
pedido
s
autora
is
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15
.

Em suas razões recursais

VITOR DUARTE FERNANDO
sustent
a, em suma,
que
“
Após a assinatura de um contrato preliminar com a Apelada, o consumidor é convocado para comparecer ao banco e firmar um contrato definitivo entre as partes e a instituição financeira, no qual se estabelece nova condição para conclusão/entrega”,

sendo certo que
“Diante dessa sobreposição dos contratos e dos próprios termos constantes no contrato preliminar, tem-se como certa a necessidade a adotar prazo de 19 de agosto de 2014, previsto no ‘
Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construç
ã
o de Unidade Habitacional corn Fiança, A/lena çao Fiduciária em Garantia e Outras Obrigaç
õ
es’”
.

Sequencialmente
, asseverou
so
bre a
possib
i
lidade de inversão da multa contratual em desfavor da
s
Apelada
s
,
a ilegalidade da cobrança do consumidor dos juros de obra após o atraso
e o cabimento de indenização por dano moral
.

Em contrarrazões, a parte impugna a gratuidade de justiça deferida em favor dos apelantes, vindicando, ao fim, pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Como dito, em suas contrarrazões, a parte recorrida impugna, o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores/apelantes, contudo não traz novos fatos, tampouco comprovação, capazes de embasarem tal alegação.

Nessa esteira, aplica-se o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE O REQUERENTE NÃO PODE SER BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante.2. Não houve nos autos a indicação de quaisquer provas capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do agravante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5003773-66.2023, Relator: MARIANNE JÚDICE DE MATOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/06/2023)

Assim, dada a ausência de provas acerca de que o contexto financeiro da parte a possibilita arcar com as custas judiciais, não há subsídio suficiente a modificar o deferimento da assistência gratuita pela instância originária em prol da parte ora recorrente.

Ultrapassada tal questão, c
ompulsando os autos, verifico que os autores/apelantes, visando alcançarem o sonho da casa própria, pactuaram com as empresas rés/apeladas
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda

de um imóvel na data de
05
.
01
.
2013
.

Para tanto, ajustou-se que deveria realizar o pagamento de
um sinal, valores mensais e o restante mediante financiamento com instituição financeira.

O magistrado sentenciante subisidiou a improcedência da pretensão inicial por considerar que não houvera atraso na entrega do imóvel,
conclusão esta que, a meu ver, merece prosperar
.

Digo isto porque
,
verifico constar na Cláusula
Quinta
do Contrato
Particular de Promessa de Compra e Venda
em debate
, a previsão de que o prazo de entrega da
referida
obra
seria
a estipulada no item 5 do respectivo Quadro Resumo,
o qual enuncia que

“
A previsäo para entrega de chaves será de
28

meses
após o registro do contrato de financiamento
à
construç
ão
do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de I
m
óveis”
, bem como que a conclusão da obra poderá ser prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias.

N
o âmbito do
contrato de financiamento entabulado com o Banco do Brasil, por sua vez, constou que
a obra
i
ria
ser
entregue no dia 19 de agosto de 2014
.

D
iante de tal cenário, e certo de que
“
O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 996, determinou que a data de entrega do imóvel deve ser estabelecida de forma clara, expressa, inteligível, e definida, não podendo estar vinculado a concessão do financiamento”

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL

n.
0017832-55.2016.8.08.0012,
Relator Des.
JAIME FERREIRA ABREU,

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Feb/2024
), de pronto afirmo
pela abusividade da previsão contida no Contrato de Promessa de Compra e Venda para entrega do imóvel, eis que como visto, vinculou a data da entrega do imóvel
à
concessão do financiamento
bancário
.

E mais, a nossa jurisprudência enuncia, ainda, que
“
Nos termos do REsp 1.729.593 (Tema 996), mesmo que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega diverso, este somente tem efeito para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora“

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0020534-71.2016.8.08.0012, Relator Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Jan/2024)
.

No mesmo sentido:

“
(...)
1. O prazo para a conclusão da obra constante do contrato de financiamento não interfere no prazo estipulado no instrumento de compra e venda firmado entre o consumidor-adquirente e a vendedora, já que se destina exclusivamente ao repasse de recursos financeiros à incorporadora por parte do agente financeiro”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0020013-52.2015.8.08.0048, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)
.

Diante de tal cenário
,
portanto,
entendo que o prazo de
28
(
vinte e oito
) meses
previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda pactuado entre os ora litigantes e
utilizado pelo Juízo sentenciante deve ser mantido, contudo, com seu termo inicial a partir da data da assinatura do
aludido Contrato
firmado entre os litigantes
e não do Contrato de Financiamento
firmado com a instituição bancária
, eis que corresponde ao prazo certo e redigido de forma “
clara, expressa, inteligível, e definida”,
do qual teve ciência o consumidor desde o início das negociações.

Acresça-se a tal intelecção, ainda, a compreensão de que
“
Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0016823-58.2016.8.08.0012, Relator
a
Des
a
. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Data: 21/Aug/2023)
,
motivo
pel
o
qual,
justamente pela previsão expressa no Contrato
entabulado entre os ora ligantes
, deve ser acrescido a tal prazo o de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Exatamente nestes termos já se manifestou esta Egrégia Corte Estadual ao julgar caso análogo ao presente a envolver a
própria

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA,
vejamos:

“
(...)
1) Ao tratar da gratuidade da justiça, estabelece o art. 100 do CPC/2015 que “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”, ou seja, deve à parte contrária impugnar a concessão do beneplácito na primeira oportunidade em que lhe caiba se manifestar, de modo que, tendo sido deferida a assistência judiciária gratuita antes da citação, a impugnação deveria ter sido promovida na sua contestação, e não sobrevir apenas em sede recursal. 2) É abusivo o Item 5 do Quadro Resumo do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda” celebrado entre as partes, bem como a sua Cláusula Quinta, por inobservar o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema 996), no sentido de vedar a vinculação do prazo de entrega a disposições do contrato de financiamento: “Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. 3)
É também acertada a conclusão da sentença de que o prazo de 31 (trinta e um) meses deve ser mantido, porquanto dele teve ciência o consumidor ao assinar o contrato, entretanto, com o início de sua contagem a partir da data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, por corresponder no caso concreto ao prazo certo e redigido de “forma clara, expressa e inteligível”, a que se refere o Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça. 4) Foi admitido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o acréscimo do prazo de tolerância, de tal modo que, somente após a sua extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador, conforme reiteradamente vem sendo decidido por aquela colenda Corte Superior ao longo dos últimos anos e, como não poderia ser diferente, igualmente é observado por este Órgão Fracionário. 5) Sendo celebrado o contrato de promessa de compra e venda no dia 05/06/2012, o decurso do prazo de 31 (trinta e um) meses, somado ao prazo de tolerância (180 dias), projetaria a entrega da unidade adquirida pelo autor/apelante ao dia 05/07/2015, ao passo que a efetiva entrega das chaves ocorreu no dia 24/09/2015, isto é, cerca de 80 (oitenta) dias depois.
6) É firme o entendimento dos tribunais de que, embora os juros de obra sejam pagos ao agente financeiro, se a pretensão está fundada nos prejuízos decorrentes do atraso na entrega da obra, a construtora deve ser responsabilizada pelo excesso de juros que o adquirente do imóvel suportou junto ao agente financeiro. 7) Se o ressarcimento do valor pago a título de taxa de evolução de obra é requerido em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança aos consumidores, deve ser afastada, no ensejo, a ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões. Por outro lado, se for pretendida a própria declaração de nulidade da cobrança, verifica-se, ao menos em tese, a legitimidade passiva do agente financeiro, mas nesta ação não há pedido nesse sentido. 8) A jurisprudência pátria tem entendido que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, o promissário comprador pode pleitear multa moratória expressamente estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes. 9) Este egrégio Tribunal adota o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais; logo, a indenização por dano moral demanda a caracterização de uma situação excepcional, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual extrapole os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar. 10) Por coerência, deve ser mantido o entendimento de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação da construtora quando o atraso ocorrido for inexpressivo, como, por exemplo, em torno de 2 (dois) ou 3 (três) meses, conforme verificado no caso concreto. 11) Devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, na medida em que a sentença reconheceu a sucumbência mínima da parte requerida, o que não mais se caracteriza a partir da orientação ora prevalecente. Afinal, apesar de reconhecido o atraso na entrega do imóvel por período inferior ao alegado pelo autor/apelante, prevaleceu a sua tese de que faz jus às penalidades ou, pelo menos, a maior parte delas, diante do verificado inadimplemento contratual por parte da construtora. 12) Apelação cível conhecida e parcialmente provida”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0028144-16.2015.8.08.0048, Relator
a
Des
a
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

Destarte
, na concretudo do caso, tendo sido
celebrado o
C
ontrato de
P
romessa de
C
ompra e
V
enda no dia
05
/
0
1
/201
3
, o decurso do prazo de
28
(
vinte e oit
o
) meses, somado ao prazo de tolerância (180 dias), projetaria a entrega da unidade adquirida pel
o
s
apelante
s
ao dia
0
1
/
11
/201
5
,
sendo que
a efetiva entrega das chaves ocorreu no dia
27
/
10
/201
5
, isto é, cerca de
04
(
quatro
) dias
antes
,
não há como
reconhecer
o atraso na entrega da obra
.

A
ssim,
justamente em razão d
o cumprimento

do
prazo na entrega, esta Corte enuncia que além de indevida a indenização por dano moral
respaldada no suposto atraso na entrega do bem
, a devolução da taxa de evolução de obra também se mostra descabida,
eis que n
o que se refere à cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” do adquirente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade desta após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância,
o que não ocorrera na hipótese
.

V
álida a tr
a
n
s
crição da ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (
STJ
; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por fim, também em relação à pretensa inversão da cláusula penal prevista somente em desfavor do consumidor, não merece acatamento,
eis que lastread
a
em premissa diversa da estabelecida em sentença
e ora corroborada
,
consistente no
reconhec
imento

d
a inexistência de atraso na entrega da unidade imobiliária ao
s
recorrente
s
.

Pelo exposto,
sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta para
manter
intacta
a
sentença
vergastada
,
oportunidade na qual
majoro os honorários
devidos
para 12% (doze por cento)
,
com a ressalva da gratuidade da justiça
de
f
e
rida

aos recorrentes
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), com a ressalva da gratuidade da justiça deferida aos recorrentes.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.